Tribunal: TJSP
Processo: 0504278-79.2011.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação – Sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente - Alegação da apelante de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, que veda as decisões surpresa – Caso concreto em que o Município foi intimado prévia e especificamente para que se manifestasse quanto a prescrição - Inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa –

Ementa:
Apelação – Sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente - Alegação da apelante de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, que veda as decisões surpresa – Caso concreto em que o Município foi intimado prévia e especificamente para que se manifestasse quanto a prescrição - Inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa – Recurso improvido